Tribunal: CARF
Processo: 13888.721713/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.721713/2012-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.057 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
NEUSA MARIA DUARTE VIGAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO
JUDICIAL. SÚMULA CARF No 1. CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão da renúncia à instância administrativa (Súmula Carf n. 1).
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wesley Rocha, Fernanda
Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Mônica Renata Mello Ferreira Stoll. Substituído(a)
pelo(a) conselheiro (a) Ricardo Chiavegatto de Lima, o conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por NEUSA MARIA DUARTE VIGAR,
em face do acórdão de julgamento n.o 1645.884, proferido pela 18a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo-SP (21a Turma da DRJ/SP1), que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário, com acréscimos legais de juros e
multa, totalizando o valor de R$7.013,24, após análise da retificadora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.721713/2012-66
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.057 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721713/2012-66

O lançamento teve origem na constatação de omissão de rendimentos recebidos
pelo INSS. O contribuinte apresentou impugnação alegando que os rendimentos seriam isentos,
por corresponderem a proventos de aposentadoria e por ser portadora de moléstia grave.
A contribuinte não se manifestou em relação à fração do lançamento, referente à
omissão de rendimentos pagos pela pessoa jurídica Med Life – CNPJ:08.944.697/000160, no
valor de R$ 700,00 e registrado pela fiscalização às fls. 44.
A DRJ de origem entendeu que não havia preenchimento dos requisitos legais
para a concessão do benefício de isenção por moléstia grave.
Por outro lado, a impugnação foi julgada parcialmente procedente para acolher o
pedido de afastamento da multa de 75%, tendo em vista que houve recolhimento do valor
principal, quando da retificação da Declaração.
Conforme decisão de primeira instância, transcrevo parte das conclusões da DRJ
de origem:
Constatado, em revisão de ofício da citada declaração retificadora, o enquadramento
indevido dos rendimentos tributáveis como isentos por moléstia grave, sem que
houvesse atendido os requisitos básicos nesse sentido, procedeu-se ao competente
lançamento do imposto e à aplicação da multa de ofício de 75%, por declaração inexata
(às fls. 43 a 46), sendo incabível o seu cancelamento, conforme solicitado.
Entretanto, observa-se que o valor originário de imposto lançado e impugnado pelo
contribuinte (R$ 3.397,23), coincide com o valor originário recolhido pelo contribuinte
(R$ 3.397,23), por meio de Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (DARF),
conforme registrado no banco de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (às
fls. 64 e 65 a 70).
Em consulta efetuada ao Sistema PER/DCOMP, verifica-se que, até a presente data, não
consta pedido de restituição do mencionado valor.
(....)
Quando o imposto houver sido pago anteriormente à ação fiscal e inocorrendo a
hipótese do inciso II do § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, incabível se torna a
exigência da multa de ofício prevista no artigo 44, I do citado texto legal.
Portanto, como o Imposto de Renda no valor originário de R$ 3.397,23 foi recolhido em
data anterior à apresentação da declaração retificadora que originou o imposto lançado
de ofício, cabe afastar a aplicação da multa de ofício de 75,0%, com fulcro no artigo 44,
§ 1o, inciso I, da Lei 9.430/1996, acima transcrito.

A recorrente maneja Recurso Voluntário, por meio de seu procurador
devidamente constituído nos autos administrativo, para em síntese ver afastada a exigência
fiscal, uma vez que a DRJ teria julgado parcialmente procedente a impugnação excluindo a
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.057 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721713/2012-66

multa de ofício, porém, mantendo o crédito principal, e nesse sentido requer a restituição do
valor já pago, uma vez que os valores principais teria sido pagos em razão de ter reconhecida a
moléstia grave no processo administrativo fiscal de n.o 2010/421852364583379.
Essa turma converteu o julgamento em diligência, conforme Resolução n.o
2301000.677, de 4 de outubro de 2017.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
O processo posto para julgamento foi convertido em diligência tendo em vista a
possibilidade de concomitância.
Constatou haver a existência de processo judicial, do qual foi chancelado sob o n.o
000163862.2013.4.03.6315, ajuizada em 2013, que tramitou perante o Juizado Especial Federal
de Sorocaba, jurisdição de São Paulo, que versou sobre Imposto de Renda de Pessoa Física,
movido pela recorrente em desfavor da União.
Após a diligência respondida com êxito, verifica-se dos documentos acostados à
lide administrativa (e-fls. 142/180), que de fato a ação versa sobre conteúdo do lançamento
fiscal, a qual se verifica dos pedidos que a recorrente buscou em juízo o direito à isenção, a
anulação dos lançamentos fiscais, incluindo a restituição de valores.
Com isso, é mister reconhecer a concomitância em relação à temática, cuja
exigência ficará sobrestada até decisão conclusiva no processo judicial em tela.
Portanto, aplico ao presente caso a Súmula CARF n.o01, in verbis:
Súmula CARF no 1: “Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante
do processo judicial”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, evidente está a renúncia à esfera administrativa.

CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, em
razão da renúncia às instâncias administrativas.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.057 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721713/2012-66

Wesley Rocha
Relator

Fl. 193
DF CARF MF
Original